Tribunal: CARF
Processo: 13811.006288/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.006288/2008-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.726 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
ESPÓLIO DE JOSÉ LAURO PAES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Nos termos do art. 12 da Lei o 7.713, dos rendimentos recebidos em ação
judicial poderá ser diminuído o valor das despesas com advogados

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 05/10) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foram apuradas as seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.006288/2008-99
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.726 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.006288/2008-99

1. Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício,
no valor de R$ 58.558,00, conforme fl. 06.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) filho do contribuinte, apresentou impugnação, às
fls. 02/04, alegando, em síntese, que o contribuinte recebeu rendimentos tributáveis no
ano de 2003 provenientes de ação trabalhista movida contra CARBONO LORENA
LTDA, CNPJ 61.403.218/0001 - 81. Que não foi considerado o valor de R$ 57.975,00,
referente aos honorários advocatícios.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/02/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 09/03/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advocatícios estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
empregatício.
Da Dedução dos Honorários Advocatícios da Base de Cálculo
Na decisão da DRJ, o conjunto de documentos carreados aos autos não foram
considerados suficientes para levar à convicção de que tratava-se de honorários advocatícios, da
seguinte forma, grifo nosso:
Com relação à alegação de que R$ 57.975,00, se referem ao pagamento de honorários
advocatícios, o contribuinte juntou cópia do pedido inicial da ação mencionada pelo
mesmo, às fls. 10/12, e o extrato de conta corrente do Bradesco, às fls. 13/14.
Aduz que a diferença entre o valor depositado e o constante no pedido inicial seria
referente ao pagamento de honorários advocatícios. Todavia, não há nos autos qualquer
prova de que tal diferença se refira ao alegado pagamento de honorários advocatícios.
Ressalta-se, ainda, que, além da diferença não corresponder exatamente ao valor ora
lançado, não foi juntado qualquer contrato, declaração, recibo ou nota fiscal detalhando
o pagamento de honorários advocatícios
Para comprovar a despesa, o recorrente apresentou no recurso (fls 64-69), recibos
emitidos pelo patrono da causa, nos quais constam os valores recebidos, no ano calendário de
2003, a título de honorários, quando do pagamento de cada parcela do acordo, sendo que para
esse ano calendário o valor recebido total foi de R$ 57.975,00.
Desta forma, resta comprovado que no recebimento do valor da ação judicial,
poderia ser deduzido o valor de R$ 57.975,00 referente ao pagamento de honorários
advocatícios.
Portanto, o valor considerado omitido do presente lançamento, de R$ 57.975,00,
refere-se aos honorários advocatícios, deve ser excluído do lançamento.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.726 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.006288/2008-99

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 102
DF CARF MF
Original